Tribunal: TJPA
Processo: 0815585-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815585-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADINEI VANDERLEI OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815585-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

DIEGO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, OAB/PA 30.005

PACIENTE: ADINEI VANDERLEI OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO.

1.

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE E MAIS TRÊS ACUSADOS CEIFARAM A VIDA DE UM INDIVÍDUO E EM SEGUIDA EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS CIVIS.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE, e, nesta parte DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual no período de 05 a 07 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira.

Belém/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ADINEI VANDERLEI OLIVEIRA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804236-41.2023.8.14.0000, pela suposta prática dos crimes de homicídio e tentativas de homicídio.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 22165388), em suma
que o Paciente sofre constrangimento ilegal, vez que a prisão preventiva decretada fora em decorrência de novos depoimentos ilícitos, os quais foram desmentidos na audiência de instrução e julgamento pugnando pela nulidade, nos moldes do art. 157 do CPPB e desentranhamento (depoimentos) dos autos, bem como não houve outra prova ou indício suficiente de autoria; tece considerações do depoimento de testemunha e da vítima, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, a determinação de saneamento do processo, para regularização das mídias faltantes e a reabertura do prazo para a apresentação de alegações finais da acusação e da defesa e o reconhecimento da nulidade das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público sem a regularização das mídias, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O processo foi inicialmente distribuído a esta relatoria, porém, por estar em período de gozo de férias, fora redistribuído para apreciação de liminar (fl. 54, ID nº 22179788).

A liminar foi
denegada
pela Desembargadora Kédima Lyra
à fl. 56, ID nº 22236893, ocasião em que solicitou ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

74/80, ID nº 22691444), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Segundo a denúncia, ADINEI, em comunhão de desígnios com JOÃO PAULO BRITO DA SILVEIRA, supostamente ceifou a vida de ADAILTON MELO RODRIGUES mediante nove disparos de arma de fogo. Adicionalmente, imputou-se a ambos a tentativa de homicídio contra MARIVAN MELO RODRIGUES, bem como lesões corporais graves contra FERNANDO LOPES DA SILVA e LEONARDO RODRIGUES CAMILO. A peça acusatória narrou que ADINEI, juntamente com JOÃO VICTOR SANTANA, ao tentar evadir-se do local, efetuou disparos de arma de fogo contra policiais civis. Por fim, atribuiu-se a ADINEI e aos demais denunciados o crime de associação para o tráfico de drogas.

- O paciente se encontra preso preventivamente há 217 (duzentos e dezessete) dias, desde o dia 29 de fevereiro de 2024, quando houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva, sendo a prisão reavaliada pela última vez no dia 07 de setembro de 2024.

- Apresentadas alegações finais pelos réus JOAO VICTOR DE SANTANA e JONHY RUDYSON DE SOUZA BARBOSA.

- Certificado que a defesa dos réus JOAO PAULO BRITO DA SILVEIRA e ADINEI VANDERLEI OLIVEIRA não apresentaram as alegações finais no prazo legal. Determinada a intimação dos réus para constituírem novo advogado ou indicar se desejam que a Defensoria Pública apresente alegações finais em nome deles.

- O paciente ostenta antecedentes criminais no Estado do Pará,

Nesta
Superior Instância
(fls. 82/86, ID nº 22931967), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de autoria, de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como requereu reabertura para apresentação das alegações finais e nulidade da apresentação dos memoriais pelo Ministério Público, por fim, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de inocência
, restam
dúvidas quanto às acusações que pairam sobre o acusado sendo que esclarecimentos primordiais ainda precisam ser prestados,
sobre tais alegações
entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nu; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, no dia 22/10/2024:

“(...) No que diz respeito à
REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA
, por se tratar de medida restritiva a direito fundamental, o seu deferimento condiciona-se à observância estrita dos requisitos estabelecidos na legislação de regência, de modo que sua concessão apenas será permitida quando não houverem outros meios para elucidação do fato criminoso, devendo haver, além disso, indícios suficientes de autoria.

Pois bem, compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada na documentação constante no inquérito policial em apenso, em especial, no Auto de Exame Cadavérico e Autos de Exame de Corpo de Delito do IPL em apenso (CPP, art. 312, caput).

Existem
indícios
de que o representado seja
autor
da conduta ilícita indicada nos autos, veemente comprovadas pela documentação constante bem como depoimentos prestados pelas testemunhas, que apontam com total certeza o representado como autor do crime (CPP, art. 312, caput).

A segregação cautelar do representado se mostra imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
) (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, no caso em apreço, a prisão preventiva continua necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta atribuída aos acusados, que supostamente ceifaram a vida de uma pessoa de maneira cruel, demonstrando elevada periculosidade. Foi levantada também a necessidade de manutenção da custódia preventiva para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que em liberdade os acusados poderiam prejudicar a colheita de provas, coagir testemunhas e se evadir do distrito da culpa, como já havia ocorrido com ADINEI.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico em continuidade delitiva.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Determino de ofício a reabertura de prazo para as defesas de JOAO PAULO BRITO DA SILVEIRA e ADINEI VANDERLEI OLIVEIRA apresentarem suas alegações finais, haja vista a juntada das mídias ser posterior à apresentação dos memoriais da Promotoria. Quanto ao Ministério Público, acompanho o entendimento da Procuradoria de Justiça, a fim de restar facultado a reabertura do prazo para apresentação de novas alegações finais ou retificar as razões já apresentadas pelo
Parquet
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/11/2024